Tribunal: TJBA
Processo: 8036010-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036010-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA GILDETE RODRIGUES SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Maria Gildete Rodrigues Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó/BA, nos autos de execução de obrigação de fazer derivada de título judicial oriundo de ação coletiva movida contra o Estado da Bahia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e do princípio constitucional de acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao magistrado indeferir o benefício caso existam nos autos elementos que evidenciem a capacidade de pagamento. O contracheque juntado pela agravante, referente ao mês de março de 2025, revela remuneração bruta de R$ 10.626,93 e renda líquida de R$ 7.462,16, valor consideravelmente superior ao montante das custas processuais fixadas em R$ 2.090,64. Os documentos colacionados aos autos demonstram que a agravante reside em cidade do interior do Estado da Bahia, com despesas de subsistência reduzidas, circunstância que reforça a possibilidade de arcar com as custas sem comprometimento do sustento próprio e familiar. O conjunto probatório não desconstitui o acerto da decisão de primeiro grau, que corretamente indeferiu o pedido de gratuidade da justiça diante da capacidade econômica evidenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de insuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade do requerente de arcar com as custas do processo. A percepção de remuneração líquida significativamente superior ao valor das custas judiciais evidencia a inexistência dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade da justiça não se destina a dispensar do pagamento de custas quem possui condições financeiras de arcar com elas sem prejuízo do próprio sustento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036010-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA GILDETE RODRIGUES SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça